Tribunal: TJMT
Processo: 1019078-95.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019078-95.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 26.792.580/0001-90 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), PROPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 01.386.317/0001-70 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 94.132.024/0001-48 (APELADO), LUCIA CAVADA MALCON - CPF: 026.601.310-40 (ADVOGADO), FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 94.132.024/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO - CPF: 032.781.761-54 (ADVOGADO), FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO NETO - CPF: 013.124.751-45 (ADVOGADO), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO), MONNY VENICIA VICTOR COELHO AGUIAR SILVA - CPF: 621.132.161-91 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA WANDERLINDE BENVENUTTI - CPF: 725.152.289-68 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), TATIANA REZEGUE DO CARMO COLMAN - CPF: 767.914.401-04 (ADVOGADO), DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 26.792.580/0001-90 (APELADO), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO), FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO NETO - CPF: 013.124.751-45 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), MONNY VENICIA VICTOR COELHO AGUIAR SILVA - CPF: 621.132.161-91 (ADVOGADO), RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO - CPF: 032.781.761-54 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA WANDERLINDE BENVENUTTI - CPF: 725.152.289-68 (ADVOGADO), TATIANA REZEGUE DO CARMO COLMAN - CPF: 767.914.401-04 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), PROPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 01.386.317/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO PRINCIPAL E DESPROVEU O RECURSO ADESIVO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS AJUIZADA POR VENDEDORA DE PRODUTO DEFEITUOSO CONTRA A FABRICANTE E A ASSISTÊNCIA TÉCNICA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DISPENDIDOS COM PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA PELA CONSUMIDORA EXCLUSIVAMENTE CONTRA A VENDEDORA – PRETENSÃO ACOLHIDA – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO FORMULADO EXCLUSIVAMENTE CONTRA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR SUPOSTAMENTE TER DADO CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA POR NÃO TER CONSERTADO O PRODUTO NO PRAZO DE TRINTA DIAS – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E A DIMINUIÇÃO PATRIMONIAL SUPORTADA PELA VENDEDORA COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS PARA PATROCÍNIO DE SUA DEFESA NA AÇÃO MOVIDA PELA CONSUMIDORA – REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – APELO ADESIVO DESPROVIDO E APELO PRINCIPAL PROVIDO. 1. O fato de a empresa de assistência técnica não detectar defeito no produto efetivamente defeituoso ou não conseguir consertá-lo no prazo de trinta dias pode caracterizar falha na prestação de serviço de assistência técnica, mas não projeta efeitos sobre a responsabilização objetiva do fabricante e do vendedor do produto viciado, de modo que a primeira não deve ser condenada ao ressarcimento de valores dispendidos por qualquer das últimas duas com o pagamento de eventual indenização ao consumidor. 2. Descabe reformar a sentença se a matéria não foi devolvida ao Tribunal, sendo vedada a “reformatio in pejus”. 3. Referida conduta da empresa de assistência técnica não dá causa ao ajuizamento de ação indenizatória pelo consumidor contra quem responde objetivamente pelos danos decorrentes de vício no produto defeituoso, pelo que deve ser rejeitado pedido de indenização pelos gastos suportados pelo comerciante com a contratação de advogado, à falta de ato ilícito e nexo de causalidade. 4. Havendo sucumbência parcial, impõe-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1019078-95.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por PROPEDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-EPP (cf. Id. no 79052639), e também por DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (cf. Id. no 79052646), contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento c/c Danos Morais e Materiais
”

(Proc. no 1019078-95.2016.8.11.0041), ajuizada pela segunda contra a primeira apelante, e também contra a empresa Freedom Veículos Elétricos Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido por verificar que, de fato, a autora foi condenada a pagar R$ 11.423,25 em ação indenizatória ajuizada por consumidora, e, portando, deve ser ressarcida pelas aqui rés (fabricante e assistência técnica), pois, conforme entendeu o juiz, “
não há dúvidas de que, havendo vício na qualidade ou quantidade do produto, os fornecedores estão obrigados a reparar os danos ocasionados
”; considerando a celebração de acordo judicial entre a autora e a corré/fabricante Freedom, a r. sentença condenou a ré Propedia (assistência técnica) ao ressarcimento de R$ 3.807,75, correspondente a um terço do valor dispendido pela Dihol, bem como à integralidade dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 79052631).

A ré Propedia discorre sobre o desacerto sentencial quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, dizendo que a autora pediu sua condenação ao ressarcimento de valores, à indenização por danos morais e à indenização por danos materiais, mas só obteve sucesso em sua primeira pretensão.

Pede, pois, reforma da sentença para que haja redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais (cf. Id. no 79052639 - pág. 6).

A autora Dihol apresentou contrarrazões com réplica pontual e pedido de desprovimento (cf. Id. no 79052644), e interpôs apelo adesivo (cf. Id. no 79052646).

Sustenta que a ação indenizatória somente foi ajuizada pela consumidora porque, mesmo notificada para tanto, a Propedia, especializada em assistência técnica, não solucionou o defeito da cadeira de rodas elétrica por ela adquirida no prazo de trinta dias, e que, portanto, foi a ré Propedia quem efetivamente deu causa ao ajuizamento daquela demanda, pois a ela cabia “
ser diligente no cumprimento de suas obrigações e realizar o conserto do produto no tempo e modo esperados, todavia o seu desleixo foi tanto que o prazo conferido pela Lei encerrou e ela não tomou nenhuma providência
”.

Arremata dizendo que “
teve dois prejuízos, o primeiro como dito, foi o de custear integralmente a indenização que tem três responsáveis solidários
(...)
, já o segundo prejuízo, foi o de custear os honorários advocatícios dos causídicos
(...)
, para o patrocínio daquela ação indenizatória
” à qual da Propedia deu causa, “
já que mesmo tendo essa apelante (Dihol) notificado a apelada (Propedia) a, amigavelmente, solucionar o problema da consumidora, preferiu se manter silente e nada fazer
” (cf. Id. no 79052646 - pág. 4).

Afirma, por outro lado, que “
atua há muitos anos no mercado de distribuição de medicamentos hospitalares, e nunca deu azo a qualquer medida que manchasse sua imagem perante os parceiros comerciais e principalmente com relação a seus clientes, tanto é verdade que
NUNCA
teve nenhuma ação manejada contra ela, seja a que título fosse
”, mas, em decorrência da omissão da ré Propedia, “
teve que arcar com um enorme prejuízo financeiro e suportar o abalo a sua boa imagem, honra e reputação
”, daí a necessidade de reparação por danos morais (cf. Id. no - 79052646 - pág. 8 – CAIXA ALTA e destaque no original).

Pede, pois, provimento do apelo adesivo para que, reformada a sentença, o pedido seja julgado integralmente procedente, condenando-se a ré Propedia a “
restituir os valores gastos com serviços advocatícios no importe de R$ 5.490,00
(e)
pagar a quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais, face a todo constrangimento e prejuízo a sua boa imagem, honra e reputação
” (cf. Id. no 79052646 - pág. 11).

Contrarrazões com réplica pontual aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do apelo adesivo (cf. Id. no 79052651).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A consumidora Alzira Filha Dourado Boa Sorte comprou junto à empresa Dihol uma cadeira elétrica fabricada pela empresa Freedom e cuja assistência técnica era prestada pela empresa Propedia, e, depois, ajuizou ação indenizatória perante o 4o Juizado Especial de Cuiabá/MT (Proc. no 8011180-32.2016.811.0001) exclusivamente contra a vendedora, dizendo que o produto “
apresentou vícios/defeitos pouco tempo após sua aquisição que colocaria em risco sua saúde já muito debilitada e que não fora solucionado pela assistência técnica dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias da sua efetiva entrega
” (cf. sentença vinculada ao Id. no 79051283).

Ao final, a vendedora Dihol foi condenada a restituir à consumidora o valor pago pela cadeira motorizada (R$ 8,3 mil) e ao pagamento de R$ 2 mil a título de indenização por danos morais; em virtude da incidência de consectários legais, a condenação, quando efetivamente pagada, totalizou R$ 11.423,25 (cf. Ids. no 79051285 - pág. 7, 79051286 - pág. 4 e 79051287 - pág. 3).

A vendedora, então, afirmando a responsabilidade solidária da fabricante e da assistência técnica, ajuizou contra elas a presente
, pedindo de condenação de ambas as rés “
ao ressarcimento da quantia de R$ 3.852,30 cada uma, totalizando R$ 7.704,60, correspondente a cota parte da obrigação solvida pela autora na ação indenizatória
”, e, por entender que “
a má prestação de serviço da
(assistência técnica)
deu causa naquela ação,
(...)
mormente porque teve a chance de resolver o problema da consumidora, mas se recusou a fazê-lo
”, pedindo sua condenação exclusiva “
ao reembolso da quantia de R$ 5.490,00 paga pelos honorários advocatícios contratuais para defesa desta requerente naquela ação indenizatória
”, e “
ao pagamento da quantia de R$ 2 mil pelos danos morais ocasionados
” (sic – cf. Id. no 79051278 - pág. 10/11).

Apesar de diferentes, as pretensões regressiva e indenizatória decorrem diretamente da tese de que, nos termos do art. 13, §1o, do CDC, “
a
quele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso
”,
e, como relatado, o MM. Juiz
“
não há dúvidas de que, havendo vício na qualidade ou quantidade do produto, os fornecedores estão obrigados a reparar os danos ocasionados
”, e, por isso, acolheu o pedido regressivo, mas, no tocante à indenização pelos danos materiais suportados com a contratação de advogado para patrocínio da defesa naquela ação indenizatória, consta da r. sentença exclusivamente o seguinte:

“Por outro viés, se tratando do dano material que a parte requerente pleiteia, não há como prosperar, pois é nítido que não se trata de dano emergente ou lucro cessante para requerer a indenização.

Primeiramente, o dano material mencionado pela parte requerente não condiz com o caso em discussão, uma vez que, não há relação com a cadeira de rodas, como também o autor não demonstrou aquilo que efetivamente perdeu em consequência do fato danoso, bem como aquilo que deixou de ganhar”.

De fato, a r. sentença sequer tangenciou a questão da existência ou não do ato ilícito alegado na petição inicial e o nexo de causalidade entre ele e o dano material suportado, mas, mesmo assim, deve ser mantida, embora por outros fundamentos.

É que, na verdade, não se pode dizer que a assistência técnica deu causa ao ajuizamento da demanda pela consumidora, pois, segundo consta, a reclamação foi proposta perante o Juizado Especial porque o
produto “
apresentou vícios/defeitos pouco tempo após sua aquisição que colocaria em risco sua saúde já muito debilitada
”, e é absolutamente irrelevante o fato de que o defeito “
não fora solucionado pela assistência técnica dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias da sua efetiva entrega
” (cf. sentença vinculada ao Id. no 79051283).

Relegada a questão da alegada inexistência de defeito no produto, como veementemente dito na contestação e pelo preposto da ré ouvido em audiência de instrução e julgamento (“
Esse produto não foi enviado –
à fabricante
– porque não foi detectado defeito
” – cf. mídia audiovisual vinculada ao Id. no 79052617 – 05min30seg), fato é que, mesmo se a assistência técnica tivesse sumária e caprichosamente se negado a consertar o produto, abandonando-o nos porões da empresa por anos, ainda assim não se poderia dizer que ela deu causa ao ajuizamento de demanda pela consumidora contra a vendedora em razão da existência de defeito no produto.

Poder-se-ia, quando muito, dizer que a assistência técnica falhou em seu serviço de tentar consertar o bem, mas nunca admitir que esse fato levou diretamente à condenação da vendedora em ação indenizatória, ou a obrigou a contratar advogado para defender-se naquela demanda, pois, nos termos dos arts. 12 e 13 do CDC, invocados na própria petição inicial, quem responde pela reparação de danos causados aos consumidores por defeito de fabricação do produto são o fabricante e o comerciante, e não a assistência técnica que tentou – ou negou-se – a consertá-lo. A abordagem dessa questão, porém, resultaria em “
reformatio in pejus
”.

Assim, para além da aparente inexistência de ato ilícito, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido indenizatório por falta de nexo de causalidade entre a conduta da ré e a diminuição patrimonial suportada pela autora.

Quanto à distribuição sucumbencial, também falhou a r. sentença, que, nesse ponto, deve ser reformada, pois, como visto, a autora formulou três pedidos contra a Propedia, quais sejam, ressarcimento da cota parte na condenação, indenização pelos gastos com contratação de advogado e pelos danos morais decorrentes da violação à honra objetiva, e somente o primeiro foi acolhido.

Trata-se claramente de hipótese de sucumbência parcial que exige distribuição proporcional dos ônus correspondentes.

Pelo exposto, desprovejo o apelo adesivo e provejo o apelo principal para redistribuir, na proporção de 70% para a autora e 30% para a ré, os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que mantenho no valor fixado em Primeiro Grau.

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021